Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-45.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005601-45.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA GONCALVES - CPF: 845.965.621-72 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1005601-45.2025.8.11.0055.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDA:
ROSÂNGELA APARECIDA GONÇALVES.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB REGIME PRECÁRIO. AVERBAÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS E PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). VANTAGEM PRIVATIVA DE SERVIDOR EFETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de averbação de tempo de serviço c/c cobrança, para determinar a averbação de períodos laborados sob contratos temporários e condenar o ente municipal ao pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é necessário prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir; (ii) estabelecer se o tempo de serviço prestado sob contratos temporários pode ser averbado e utilizado para fins de ATS; (iii) determinar se é devido o pagamento retroativo do ATS relativamente ao período anterior à posse em cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.

Reconhece-se o interesse de agir independentemente de prévio requerimento administrativo, diante da resistência manifestada pela Administração.

Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas de natureza pecuniária, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, mantendo-se imprescritível a pretensão de averbação por sua natureza declaratória.

Afirma-se que a contratação temporária possui natureza jurídico-administrativa, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não se convertendo em vínculo celetista, ainda que irregular.

Reconhece-se que o tempo de serviço prestado ao Município, ainda que sob regime temporário, deve ser averbado, nos termos do art. 290 da Lei Complementar Municipal nº 006/1994, por se tratar de ato declaratório de tempo efetivamente trabalhado.

Estabelece-se que o adicional por tempo de serviço é vantagem típica do regime estatutário, restrita aos servidores efetivos, conforme arts. 179 e 293 da Lei Complementar Municipal nº 006/1994.

Afasta-se o pagamento retroativo do ATS relativamente ao período anterior à investidura no cargo efetivo, por ausência de previsão legal e violação ao princípio da legalidade administrativa.

Diferencia-se a averbação do tempo de serviço, de natureza declaratória, do ATS, que possui natureza remuneratória e exige efetivo exercício em cargo efetivo.

Define-se que o ATS é devido apenas após a posse no cargo efetivo e mediante o cumprimento do período aquisitivo anual, não sendo possível utilizar tempo anterior para antecipar sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O tempo de serviço prestado sob contratação temporária pode ser averbado para fins administrativos e previdenciários.

O adicional por tempo de serviço é vantagem exclusiva de servidor efetivo e não se estende ao período anterior à investidura no cargo.

A pretensão de averbação de tempo de serviço é imprescritível, enquanto as parcelas remuneratórias se submetem à prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e IX; Decreto nº 20.910/1932; Lei Complementar Municipal nº 006/1994, arts. 179, 290 e 293.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 117.756/RN, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.05.2012; STJ, AgRg no REsp 1.534.812/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.06.2015; TJMT,
N.U 1012973-79.2024.8.11.0055, Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. em 23/06/2025; TJMT, N.U 1005735-72.2025.8.11.0055, Rel.: Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. em 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 348826878), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário e condenando o ente municipal ao pagamento retroativo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

O processo teve origem em ação de averbação de tempo de serviço c/c cobrança, na qual a autora, servidora pública municipal efetiva desde 08/10/2019, requereu a averbação do tempo de serviço prestado anteriormente em contratos temporários (períodos de 10/07/2015 a 09/07/2017 e 10/07/2018 a 02/10/2019) para fins de cômputo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), bem como o pagamento das diferenças retroativas.

A sentença de primeiro grau determinou o cômputo e a averbação do período trabalhado temporariamente e condenou o ente municipal ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que a requerente alcançou o direito de receber o Adicional por Tempo de Serviço, no valor equivalente a 2% por ano de efetivo exercício.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) não houve prévio requerimento administrativo, configurando ausência de interesse de agir; b) há prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 29/04/2020; c) o ATS é devido a partir da data em que o servidor tomou posse; e d) o pedido de reconhecimento de vínculo celetista não possui amparo legal, pois o contrato temporário mantém natureza administrativa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 348826882), alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. Ainda em preliminar, sustentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, bem como inaplicabilidade da prescrição quinquenal.

No mérito, alegou a nulidade dos contratos temporários, a legalidade da incorporação do ATS e das diferenças. Por fim, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminarmente,
afasto
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pela parte recorrida, porquanto as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da decisão impugnada.

No que concerne à alegação de
ausência de interesse de agir
, sob o argumento de inexistência de prévio requerimento administrativo, também não merece acolhida.

O interesse processual se configura diante da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, notadamente quando evidenciada a resistência à pretensão. No caso, a própria contestação apresentada pelo ente municipal, amparada na Análise Técnica nº 129/AATAL/2020, demonstra posicionamento administrativo contrário ao reconhecimento do direito vindicado, o que afasta a exigência de prévio requerimento formal.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Quanto à
prescrição quinquenal
, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Considerando que a ação foi ajuizada em 29/04/2025,
restam prescritas as parcelas anteriores a 29/04/2020
.

Por outro lado, a pretensão de averbação do tempo de serviço possui natureza declaratória, não se sujeitando à prescrição, podendo ser exercida a qualquer tempo.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se o tempo de serviço prestado pela recorrida sob contratos temporários, anteriores à sua investidura em cargo efetivo, pode ser computado para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e, em caso positivo, se há direito ao pagamento retroativo das diferenças.

Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza jurídica da contratação temporária.

O vínculo estabelecido com base no art. 37, IX, da Constituição Federal,
possui natureza jurídico-administrativa, de caráter precário e excepcional
,
não se confundindo com o regime estatutário ou celetista
. Ainda que haja
eventual irregularidade
na contratação ou prorrogação, tal circunstância
não tem o condão de alterar a natureza do vínculo
.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a contratação temporária mantém natureza administrativa, afastando a incidência de normas típicas do regime trabalhista, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO INAFASTÁVEL
. EMENDA CONSTITUCIONAL 19. PLURALIDADE DE REGIMES JURÍDICOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS PELO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A contratação temporária de trabalho, nos termos do art. 37, IX, da CF, tem natureza nitidamente administrativa
, excluindo-se a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação dos feitos relativos a esse vínculo.

2. A Emenda Constitucional 19/98, que permitia a pluralidade de regimes jurídicos pela administração, foi suspensa, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal,
impossibilitando a contratação de servidor público pelo regime trabalhista (ADI 2.135-MC/DF)
.

3. O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação de natureza trabalhista
(RE 573.202/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI).

4. Conflito de competência conhecido para declarar competente Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal/RN.

5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no CC: 117756 RN 2011/0141825-3, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 23/05/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/06/2012) (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO REGULAR E PROVISÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA
. NULIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DEPÓSITO DE FGTS. PRECEDENTES DO STJ. 1. A desconstituição da premissa fática segundo a qual o contrato temporário celebrado é regular e que a autora foi contratada sob o regime jurídico-administrativo, ensejaria o reexame da matéria de prova, procedimento que em sede especial, encontra empeço na Súmula 7/STJ.
2. O conceito de trabalhador extraído do regime celetista não se estende àqueles que mantêm com a Administração Pública uma relação de caráter jurídico-administrativo
, razão pela qual a regra do art. 19-A da Lei 8.036/90, quanto ao pagamento do FGTS, não se aplicaria a estes últimos (AgRg no AREsp 96.557/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 27.6.2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1534812/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015) (grifei).

Assim,
não há que se falar em reconhecimento de vínculo celetista
,
pois o contrato temporário mantém sua natureza administrativa especial
, mesmo quando celebrado em desconformidade com os limites legais.

No tocante à averbação do tempo de serviço, a Lei Complementar Municipal nº 006/1994 dispõe em seu art. 290: “
O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime, será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial
”.

A averbação constitui ato administrativo de natureza declaratória, destinado a reconhecer período efetivamente laborado pelo servidor, com repercussões para fins administrativos e previdenciários.

No caso concreto, é incontroverso que a recorrida prestou serviços ao município nos períodos de 10/07/2015 a 09/07/2017 e 10/07/2018 a 02/10/2019, circunstância que autoriza o reconhecimento e registro desse tempo em sua ficha funcional.

Tal providência encontra respaldo não apenas na legislação municipal, mas também no reconhecimento do tempo efetivamente prestado à Administração Pública, evitando-se enriquecimento sem causa por parte do ente público.

Desse modo, a averbação do período laborado sob contratos temporários deve ser mantida.

A questão mais complexa diz respeito ao direito ao pagamento do
Adicional por Tempo de Serviço
relativo ao período anterior à posse no cargo efetivo.

O art. 179 da Lei Complementar nº 006/1994 estabelece:

“O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município".

Por sua vez, o art. 293 da mesma lei dispõe:

“Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatutários,
exceto aqueles contratados por tempo determinado
”
(grifei).

A interpretação sistemática desses dispositivos é fundamental para a solução da controvérsia.

Embora o art. 290 utilize a expressão “
sob qualquer regime
”, tal disposição deve ser interpretada em conjunto com
o art. 293, que
exclui expressamente
os contratados por tempo determinado
do regime jurídico da referida lei.

Essa exclusão não é meramente formal, mas tem consequências práticas:
os contratados temporários não estão submetidos às regras do Estatuto dos Servidores, não fazem jus às vantagens e benefícios nele previstos
, e não se sujeitam ao mesmo regime disciplinar.

O Adicional por Tempo de Serviço (ATS), previsto no art. 179, é vantagem pecuniária do
regime estatutário
,
destinada a remunerar a permanência e a dedicação do servidor no exercício do cargo efetivo
. Trata-se de
direito exclusivo dos servidores efetivos
, constituindo vantagem típica do regime estatutário e condicionada à submissão do servidor às regras da LCM nº 006/1994,
não se estendendo aos vínculos temporários
.

Admitir o pagamento retroativo do ATS relativamente ao período anterior à posse implicaria violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF/1988), na medida em que se estaria criando vantagem pecuniária sem previsão legal específica para os servidores temporários.

Além disso, tal entendimento importaria indevida equiparação entre regimes jurídicos distintos, desconsiderando a natureza excepcional e transitória da contratação temporária.

A
distinção
entre
averbação de tempo de serviço e pagamento de ATS é fundamental
:

1.

Averbação de tempo de serviço
: ato declaratório que reconhece período efetivamente trabalhado, com efeitos administrativos e previdenciários;

2.

Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
: vantagem pecuniária vinculada ao regime estatutário, que pressupõe a investidura em cargo efetivo e o cumprimento de tempo de efetivo exercício nesse regime.

Assim, embora o tempo de serviço prestado sob contrato temporário deva ser averbado, não há fundamento legal para o pagamento do ATS relativamente ao período anterior à investidura no cargo efetivo.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal, conforme precedentes recentes:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS.
CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente os pedidos iniciais, determinando a averbação para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, julgando improcedente o pedido referente ao pagamento do FGTS.

A reclamante recorreu pleiteando a nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS. O município, por sua vez, recorreu contra a condenação ao pagamento do ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre as partes foram celebrados em desconformidade com a legislação municipal e, por isso, devem ser considerados nulos com o consequente pagamento do FGTS; (ii) estabelecer se o tempo de serviço prestado sob esses contratos pode ser computado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos temporários celebrados entre as partes ultrapassam o prazo máximo legal previsto na Lei Complementar Municipal nº 103/2006, configurando desvio de finalidade e afronta ao artigo 37, IX, da Constituição Federal, o que impõe o reconhecimento da nulidade contratual.

Em razão da nulidade dos contratos temporários, reconhece-se o direito da trabalhadora ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, e da tese fixada pelo STF no Tema 916 (RE 596.478/RR).

O adicional por tempo de serviço é direito exclusivo dos servidores efetivos, nos termos dos artigos 179, 290 e 293 da Lei Complementar Municipal nº 06/1994, não se estendendo aos vínculos temporários, mesmo que o tempo de serviço seja posteriormente averbado para outros fins.

Não há direito à averbação de tempo de contrato temporário para fins de ATS, sendo esse benefício condicionado à efetividade do vínculo com o ente público
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O contrato temporário firmado com a Administração Pública em desconformidade com os limites legais é nulo e enseja o pagamento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário não confere ao servidor o direito ao adicional por tempo de serviço, benefício restrito aos servidores efetivos, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 06/1994
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; LCM nº 06/1994, arts. 179, 290 e 293; LCM nº 103/2006, arts. 2º e 5º; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.02.2015; STJ, Súmula nº 646; TJMT, Recurso Inominado nº 1001379-05.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 06.11.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1001436-86.2024.8.11.0055, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.10.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1005686-70.2021.8.11.0055, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 06.05.2022.

(N.U 1012973-79.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (grifei).

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNUCIPIO (sic) DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ANTERIOR À POSSE EM CARGO EFETIVO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL RELATIVO AO PERÍODO ANTERIOR À INVESTIDURA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal para determinar a averbação do tempo de serviço prestado sob regime de contratação temporária e condenar o ente municipal ao pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço desde a posse no cargo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado ao Município por meio de contratos temporários anteriores à investidura em cargo efetivo pode ser averbado para fins de adicional por tempo de serviço; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento retroativo do adicional relativamente ao período anterior à posse no cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A preliminar de nulidade da sentença por suposta iliquidez da condenação é afastada, pois a decisão estabeleceu critérios objetivos para o cálculo das diferenças, compatíveis com o rito dos Juizados Especiais. 4. O art. 290 da Lei Complementar Municipal nº 006/1994 determina que o tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime, deve ser contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial. 5. A averbação do tempo de serviço possui natureza declaratória e visa reconhecer período efetivamente trabalhado pelo servidor, podendo produzir efeitos para fins administrativos e previdenciários. 6. O art. 179, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 006/1994 estabelece que o adicional por tempo de serviço é devido a partir do aniversário da posse no cargo efetivo, fixando o marco inicial para a aquisição da vantagem.
7. A extensão do pagamento retroativo do adicional ao período anterior à posse implicaria criação de vantagem pecuniária sem previsão legal, em afronta ao princípio da legalidade administrativa e à distinção entre o regime estatutário e o regime de contratação temporária
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. O tempo de serviço prestado ao Município sob contratação temporária pode ser averbado na ficha funcional do servidor para fins administrativos e previdenciários. 2. O adicional por tempo de serviço previsto no estatuto municipal é devido apenas a partir da posse no cargo efetivo, sendo indevido o pagamento retroativo relativo ao período anterior à investidura.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 9º; Lei Complementar Municipal nº 006/1994, arts. 179, § 1º, e 290.
(N.U 1005735-72.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026) (grifei).

Não obstante a existência de precedentes em sentido diverso, que conferem interpretação ampliativa ao art. 290 da Lei Complementar Municipal nº 006/1994, verifica-se que tal orientação não deve prevalecer.

Isso porque a exclusão expressa dos servidores contratados por tempo determinado do regime jurídico estatutário, prevista no art. 293 do referido diploma, impede a extensão de vantagens pecuniárias típicas desse regime, como o adicional por tempo de serviço, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF/1988).

A adoção de entendimento diverso implicaria conferir efeitos remuneratórios a vínculo jurídico que, à época de sua vigência, não assegurava tal vantagem, criando obrigação sem respaldo legal expresso.

Assim, a sentença deve ser reformada para
excluir
a condenação ao pagamento retroativo do ATS relativamente ao período anterior à posse no cargo efetivo.

Após a investidura no cargo efetivo,
ocorrida em 08/10/2019
, a recorrida passou a se submeter ao regime da Lei Complementar nº 006/1994, fazendo jus ao Adicional por Tempo de Serviço, na forma do art. 179.

Ressalte-se que o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário
não
pode ser utilizado para antecipar a aquisição do adicional, iniciando-se a contagem do período aquisitivo apenas após a investidura no cargo efetivo.

Todavia, o adicional é devido conforme a implementação de cada período anual de efetivo exercício, não sendo devido de forma imediata a partir da posse, mas sim após o preenchimento do requisito temporal correspondente.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a
) manter a determinação de averbação do tempo de serviço prestado pela recorrida sob contratos temporários (10/07/2015 a 09/07/2017 e 10/07/2018 a 02/10/2019),
para fins administrativos e previdenciários
;

b
) reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) relativamente ao período anterior à posse no cargo efetivo (08/10/2019);

c
) reconhecer o direito da recorrida ao ATS no percentual de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício,
a partir da investidura no cargo efetivo
, observado o implemento de cada período anual;

d
) declarar prescritas as parcelas pecuniárias anteriores a 29/04/2020.

Os valores eventualmente devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagos, acrescidos de juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026